Tribunal: TJES
Processo: 5001754-34.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001754-34.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: ELIANI CORRADI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001754-34.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RECORRIDO: ELIANI CORRADI

JUÍZO DE ORIGEM: Viana - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer p/ Exclusão de Nome no Cadastro de Inadimplentes c/c Reparação de Danos, por ocasião de inscrição indevida, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 26575375 e declarar a inexistência da relação jurídica contratual enfocada nos autos (cartão de crédito nº 6087.8300.1149.5556) e do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo da restrição creditícia; b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescido de juros de juros moratórios legais, ambos contados a partir do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Preliminarmente, a recorrente alega a existência de nulidade no
decisum
atacado, tal que teria haveria incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de prova pericial ao deslinde do caso concreto.

Todavia, não assiste razão o argumento suscitado pela recorrente por que as provas documentais que acompanham os autos são suficientes à justa conclusão do juízo
a quo
, tal como disposto na fundamentação sentencial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida. A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos:

Pois bem, fundado o pedido em fato constitutivo negativo (ausência de contração de serviços bancários – cartão de crédito) competia aos fornecedores o ônus da prova acerca do fato positivo e obstativo do direito da autora, qual seja, a existência lícita e regular da operação (art. 373, II, CPC). Entretanto, os réus não se desincumbiram de tal ônus, eis que não trouxeram aos autos efetiva comprovação da regularidade da contratação do cartão de crédito; pelo contrário, a demandada TOOTH ODONTOLOGIA alega, sem apresentar respectiva comprovação, que a contratação ensejadora da dívida negativada teria decorrido de contratação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mas a corré BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. traz ao feito contrato (ID 31600597), assinado por meio eletrônico em data diversa da hipotética contratação mencionada anteriormente e no valor de R$ 1.970,08 (mil, novecentos e setenta reais e oito centavos).

Embora não haja óbice para a celebração de contratos digitais, considerando a ampla utilização do meio virtual para aquisição de bens de serviços, é certo que tal prática exige a observância integral das normas da defesa e proteção ao consumidor. [...] [destaque acrescentado]

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)